Tribunal: TJBA
Processo: 0559490-82.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0559490-82.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: FABRICIA SENA CHAGAS DE OLIVEIRA Advogado(s): APELADO: NEUTON CESAR COELHO DO BONFIM Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA SUPRIR A FALTA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de interdição ajuizada pela parte autora, sob fundamento de abandono da causa, nos termos do art. 485, incisos II e III, do CPC. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo sem resolução do mérito, com base no inciso III do art. 485 do CPC, sem a prévia intimação pessoal da parte autora. III. Razões de decidir 3. A extinção do processo por abandono da causa exige, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo legal. 4. Constatado nos autos que não houve intimação pessoal da parte autora, resta configurado vício que enseja a nulidade da sentença proferida. 5. A jurisprudência do TJBA é pacífica quanto à indispensabilidade da intimação pessoal nos casos de abandono do feito, sob pena de nulidade da sentença. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº 0559490-82.2017.8.05.0001, oriundo da comarca de Salvador, em que figuram, como apelante, FABRICIA SENA CHAGAS DE OLIVEIRA , e, como apelado, NEUTON CESAR COELHO DO BONFIM. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, DAR PROVIMENTO à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.